Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. OBJETO ILÍCITO. GOLPE EM LOCADORA DE VEÍCULOS. CONTRATO NULO. ART. 166, II, DO CC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Já debatida e decidida definitivamente a matéria relativa à denunciação da lide, inviável a rediscussão do tema, sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”).Destarte, deixa-se de examinar a arguição levantada pelo Autor/Apelado em contrarrazões.
2 – O contrato estimatório não prescinde da prévia e necessária análise dos requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos estabelecidos no art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Tal aferição prévia constitui decorrência lógica do exame das etapas do negócio jurídico e seus planos de existência, validade e eficácia.
3 – A licitude do objeto, como antes descrito, é um dos requisitos de validade dos negócios jurídicos (art. 104, II, do Código Civil), sendo, nesse sentido, nulo o contrato que contemple objeto ilícito, a teor do disposto no art. 166, II, da Lei Substantiva Civil.
4 – Celebrado contrato de venda em consignação de veículo de propriedade, em verdade, de terceira pessoa que foi vítima de golpe, sendo o automóvel objeto de apropriação indébito e falsificação de registro, ressai patente a ilicitude do objeto contratual, impondo-se a declaração de nulidade do contrato estimatório.
5 – Nulo o contrato, inexistente e inapto a produzir efeitos ele é, não se cogitando, assim, a incidência do disposto no art. 535 do Código Civil, segundo o qual “o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável”, haja vista que o dispositivo pressupõe um contrato dotado de todos os requisitos de validade estabelecidos no já mencionado art. 104 do Código Civil.
6 – A declaração de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto, produz efeitos ex tunc, conduzindo as partes ao status quo ante, como prevê o art. 182 do Código Civil, sob pena, outrossim, de enriquecimento sem causa do Apelado (art. 884 do Código Civil).
7 – Incorreta a compreensão estampada em sentença, que reconhece validade a negócio jurídico dotado de objeto ilícito e, por isso, nulo e inexistente, impondo-se a declaração de nulidade do pacto estimatório e a restituição das partes ao status quo ante, mediante a devolução do valor pago pelo Autor ao Réu em decorrência da venda do automóvel a terceiro.
Apelação Cível provida.